Tribunal: TJBA
Processo: 8030273-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030273-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA AGRAVADO: EVALDO SUZANO DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA LIDE CONTRA O ESPÓLIO, REPRESENTADO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente extinta a execução em relação ao executado falecido antes da citação, sob fundamento de que todos os herdeiros deveriam ter sido indicados e qualificados nos autos para a sucessão do devedor falecido. II - Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se, diante da ausência de inventário, a execução proposta contra parte previamente falecida pode prosseguir contra o espólio ou se há necessidade de chamamento de todos os herdeiros para compor a lide. III - Razões de decidir 3. O espólio constitui universalidade de direitos e obrigações do falecido, dotado de capacidade processual nos termos do art. 75, VII, do CPC, respondendo pelas dívidas do extinto enquanto não realizada a partilha, conforme o art. 796 do CPC. 4 - Na ausência de inventariante compromissado, a representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, conforme os arts. 613 e 614 do CPC e art. 1.797 do Código Civil. Precedentes do STJ. 5. Na hipótese dos autos, não há notícias de inventário em andamento, razão pela qual impõe-se admitir o prosseguimento da execução em face do espólio, representado judicialmente pelo administrador provisório, encargo que, em regra, incumbe à viúva meeira. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido Tese de julgamento: Na execução ajuizada contra devedor falecido antes da citação, enquanto não compromissado o inventariante, é desnecessária a citação de todos os herdeiros, sendo suficiente a representação do espólio pelo administrador provisório, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII, 321, 329, 613, 614 e 796; CC, art. 1.797. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.559.791, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.03.2016; STJ, AgInt no REsp 1.893.077, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.095.048, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.06.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8000396-57.2020.8.05.0248, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 02.05.2023; TJRS, AI nº 5241341-24.2023.8.21.7000, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, 2ª Câmara Cível, j. 28.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8030273-34.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e partes Agravadas EVALDO SUZANO DA SILVA E EDSON SUZANO DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º grau - Relatora.